Tribunal: TJSP
Processo: 1009105-76.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Hipótese em que o autor tratou com prepostos do banco réu a obtenção de empréstimo para a compra de aparelho auditivo, tendo sido orientado a exibir a nota fiscal do aparelho como única condição para a obtenção do mútuo. Promessa não concretizada. Peça de defesa não impugnando tal versão de maneira

Ementa:
Apelação – Ação cominatória c.c. indenizatória – Sentença de acolhimento dos pedidos – Hipótese em que o autor tratou com prepostos do banco réu a obtenção de empréstimo para a compra de aparelho auditivo, tendo sido orientado a exibir a nota fiscal do aparelho como única condição para a obtenção do mútuo. Promessa não concretizada. Peça de defesa não impugnando tal versão de maneira especificada. Consideração, ademais, de que o banco réu faz propaganda da concessão de empréstimos tais, nas condições pretendidas pelo autor, aos respectivos clientes. Inadmissível a negativa de concessão do empréstimo em questão sem justificativa plausível. Correta a sentença apelada, ao ter condenado o réu a conceder o empréstimo, nas condições anunciadas na propaganda e posteriormente tratadas com prepostos da instituição financeira. Também acertado o reconhecimento de dano moral, arbitrada a correspondente indenização na importância de R$ 8.000,00. Sentença confirmada.
O ordenamento jurídico não deixa ao sabor daquele que atua como fornecedor no mercado de consumo, seja comerciante, seja prestador de serviços, contratar ou não com determinado consumidor, salvo a existência de razões objetivas e plausíveis que justifiquem a negativa. Bem é de ver que a vetusta Lei 1.521/51, tipificando os chamados crimes contra a economia popular, veda e estabelece como delito discriminação entre consumidores (v. art. 2o, I e II).

Negaram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009105-76.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado JOSE CARLOS DE MORAES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1009105-76.2019.8.26.0047 (processo digital)
Comarca: ASSIS 1a Vara Cível
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelado: JOSÉ CARLOS DE MORAES
MM. Juíza de primeiro grau: Marcela Papa
Voto no 36.329
Apelação
Ação cominatória c.c. indenizatória
Sentença
de acolhimento dos pedidos
Hipótese em que o autor
tratou com prepostos do banco réu a obtenção de
empréstimo para a compra de aparelho auditivo, tendo sido
orientado a exibir a nota fiscal do aparelho como única
condição para a obtenção do mútuo. Promessa não
concretizada. Peça de defesa não impugnando tal versão de
maneira especificada. Consideração, ademais, de que o
banco réu faz propaganda da concessão de empréstimos
tais, nas condições pretendidas pelo autor, aos respectivos
clientes.
Inadmissível
a
negativa
de
concessão
do
empréstimo em questão sem justificativa plausível. Correta
a sentença apelada, ao ter condenado o réu a conceder o
empréstimo, nas condições anunciadas na propaganda e
posteriormente tratadas com prepostos da instituição
financeira. Também acertado o reconhecimento de dano
moral,
arbitrada
a
correspondente
indenização
na
importância de R$ 8.000,00. Sentença confirmada.
O ordenamento jurídico não deixa ao sabor daquele que
atua como fornecedor no mercado de consumo, seja
comerciante, seja prestador de serviços, contratar ou não
com determinado consumidor, salvo a existência de razões
objetivas e plausíveis que justifiquem a negativa. Bem é de
ver que a vetusta Lei 1.521/51, tipificando os chamados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
3
crimes contra a economia popular, veda e estabelece como
delito discriminação entre consumidores (v. art. 2o, I e II).
Negaram provimento à apelação.
1.
Trata-se
de
ação
cominatória
c.c.
indenizatória ajuizada por JOSÉ CARLOS DE MORAES em face de
BANCO DO BRASIL S/A.
Diz o autor que, em 23.10.09, abriu conta no
banco réu, mas deixou de movimentá-la a partir de 2016. Em 12.2.19, se
dirigiu ao banco réu para obter empréstimo, com o intuito de comprar
aparelho auditivo de que necessitava fazer uso. Naquela oportunidade,
lhe foi informado que o autor deveria reabrir sua conta e aguardar o
prazo de seis meses para conseguir obter o empréstimo. O autor
procedeu exatamente da forma como foi orientado e, após os seis
meses, procurou o banco, para, finalmente, obter o empréstimo.
Todavia, o banco lhe exigiu que apresentasse a nota fiscal do aparelho
que buscava financiar. Assim, o autor foi compelido a celebrar
promessa de compra com a empresa Aurimax, contando que o banco
lhe disponibilizaria o empréstimo de R$ 4.990,00, em 60 prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
4
mensais de R$ 94,17. Após o autor apresentar a solicitada nota fiscal, foi
surpreendido com a negativa do banco réu em conceder o empréstimo,
sem maiores justificativas. Donde a demanda, objetivando seja o banco
réu compelido a fornecer o mútuo na forma anteriormente proposta, e
condenado ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia
de R$ 19.960,00.
A r. sentença julgou procedente a demanda
para compelir o banco réu a fornecer o empréstimo nos moldes
anteriormente acordados e para condená-lo ao pagamento de
indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (fls. 155/160).
Apela o réu, pretendendo a reforma integral
da sentença e, para tanto, diz, em síntese, que: (a) não praticou nenhum
ato ilícito; (b) “o banco apelante, não se furtou em cumprir com o
acordado com o mutuário, quando da sua portabilidade, sendo claro
que não deixou de cumprir com a promessa de aplicação dos juros de
1,3% ao mês, conforme se verifica pelo extrato da operação. Desta
forma, que o apelado ficou ciente que quem determina a quantidade de
parcelas devidas era o Banco originalmente contratado, neste caso o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
5
Banco Alpha, e a única alteração que o Banco do Brasil poderia efetuar
era o índice de juros a serem aplicados no contrato”; (c) “o ato de
renovar ou conceder crédito ao cliente, trata-se de prerrogativa do
credor, enquanto instituição financeira, em atendimento à sua política
de crédito e que não há nenhuma obrigação legal em se conceder
crédito, mesmo que o cliente não tenha restrição”; (d) cabe ao apelado
comprovar os fatos constitutivos de seu direito; (e) de todo modo, o
apelado não experimentou danos morais; e (f) subsidiariamente,
pleiteia a redução do valor da indenização (fls. 163/176).
2. Recurso tempestivo (fls. 161 e 163),
preparado (fls. 177/178) e respondido (fls. 182/203).
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. A apelação em exame beira à inépcia, pois
traz argumentos sem nenhuma relação com os fatos da causa,
notadamente ao aludir a suposta “portabilidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
6
4. De toda sorte, a irresignação não comporta
acolhida.
Em primeiro, porque a peça de defesa não
impugnou, de maneira especificada, a versão descrita na petição inicial,
no sentido de que o autor, ora apelado, foi levado a acreditar
firmemente de que lhe seria concedido o empréstimo bancário para a
compra do aparelho, bastando que exibisse a respectiva nota fiscal.
Em segundo, porque a propaganda divulgada
pela instituição financeira apelante oferece aos respectivos clientes
empréstimos nas condições almejadas pelo apelado, conforme se vê do
prospecto encartado a fls. 32.
E o apelante absolutamente nada de palpável
apresentou, ou alegou, para justificar a negativa na concessão do
empréstimo ao apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
7
Obviamente, ao banco é dado recusar crédito a
determinado cliente.
Para tanto, porém, como sucede a qualquer
fornecedor de produtos ou de serviços, deve a instituição financeira ter
justificativa plausível, como, por exemplo, a existência de anotações
restritivas em nome do proponente.
Isso porque o ordenamento jurídico não deixa
ao sabor daquele que atua como fornecedor no mercado de consumo,
seja comerciante, seja prestador de serviços, contratar ou não com
determinado consumidor, salvo a existência de razões objetivas e
plausíveis que justifiquem a negativa.
A ninguém em sã consciência, com efeito,
ocorreria considerar pudesse um comerciante se recusar, sem razões
plausíveis, a vender a determinado consumidor produto exposto à
comercialização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
8
Bem é de ver que a vetusta Lei 1.521/51,
tipificando os chamados crimes contra a economia popular, veda e
estabelece como delito discriminação entre consumidores (v. art. 2o, I e
II).
Por outra parte, ainda a se abstrair a vistosa
submissão da relação em análise à disciplina jurídica consumerista, o
princípio da boa-fé, isto é, o da indispensável ética que devem observar
os contratantes na realização e na execução de qualquer negócio
jurídico, já seria motivo suficiente para o reconhecimento de ilícito na
conduta do banco apelante.
5. Correta a r. sentença, pois, ao condenar o
apelante a conceder o indigitado empréstimo, nas condições
inicialmente propostas.
Também acertada a decisão apelada ao
reconhecer o afirmado dano moral e ao arbitrar a correspondente
indenização na importância de R$ 8.000,00, a se ter em conta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009105-76.2019.8.26.0047 -Voto no
9
presumível sofrimento imposto ao apelado, que contava com o
aparelho para compensar a deficiência auditiva que o acomete, e o grau
de reprovabilidade da conduta do banco apelante, tudo isso à luz da
técnica do desestímulo.
6. Mantida a sentença, os honorários de
sucumbência são redimensionados para 20% sobre o valor da
condenação, por aplicação da regra do art. 85, §11, do CPC.
Posto isso, meu voto nega provimento à
apelação.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator